Tribunal: TJSP
Processo: 2276334-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI RECEBIDO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – MOMENTO EM QUE FORAM INDEFERIDOS, TANTO O ARRESTO DE BENS DA AGRAVADA, QUANTO SUSPENSÃO DE SUA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, E APREENSÃO DE PASSAPORTE DE SUA TITULARIDADE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI RECEBIDO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – MOMENTO EM QUE FORAM INDEFERIDOS, TANTO O ARRESTO DE BENS DA AGRAVADA, QUANTO SUSPENSÃO DE SUA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, E APREENSÃO DE PASSAPORTE DE SUA TITULARIDADE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO PARCIAL DA R. DECISÃO

SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO QUE DEVE ATINGIR APENAS AS QUESTÕES QUE DEPENDAM DO EFETIVO JULGAMENTO DO INCIDENTE PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES PRINCIPAIS – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA REFORMA DA R. DECISÃO ATACADA QUANTO A TAL ASPECTO – RECURSO PROVIDO NESSE TOCANTE

ARRESTO DE BENS DA AGRAVADA - INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO/SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DIRECIONADA AO ARRESTO DE BENS DA AGRAVADA QUE SE PRETENDE INCLUIR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA SATISFATIVA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DA DEMANDADA, OU MESMO DA PRÁTICA DE ATOS DIRIGIDOS A ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE BENS QUE POSSAM LEVAR A POSSÍVEL DEVEDORA A INSOLVÊNCIA - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO ASSIM ADOTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

CNH E PASSAPORTE - MEDIDAS APONTADAS PELO ART. 139, IV, DO CPC, QUE NÃO PODEM SER ADOTADAS DE FORMA DESPROPORCIONAL, INCOERENTE, ATABALHOADA, E INCONSEQUENTE EM RELAÇÃO AS QUESTÕES DEBATIDAS NO FEITO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 8o E 805, AMBOS DO CPC REGENTE – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO INDEVIDAMENTE HOSTILIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.